Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMARCAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, impondo reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.

2. No caso concreto, a importância fixada na sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) -, é insuficiente para compensar os danos morais sofridos pela parte autora e não condiz com outras indenizações fixadas em ações semelhantes. 2.1 Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

3. Apelação provida. Unânime.